Tribunal: TJMT
Processo: 0001557-05.2017.8.11.0047
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001557-05.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDER DUARTE MEDEIROS - CPF: 906.118.371-53 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO), CLEONICE BENEDITO DA SILVA SOBREIRA - CPF: 017.440.831-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SOARES DA COSTA - CPF: 172.671.882-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSTERIOR PENHORA AVERBADA NA MATRÍCULA – FALTA DE PROVIDÊNCIAS DO COMPRADOR EM PROCEDER AO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIDADE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– ÔNUS DO EMBARGANTE/ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
Nos Embargos de Terceiros, no que concerne à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, há muito tempo está pacificado no STJ por meio do Enunciado de Súmula 303 que, aquele que deu causa à constrição indevida de bens, deve arcar com os honorários advocatícios.

2 -
O ajuizamento destes Embargos de Terceiros decorreu da inércia do próprio Embargante (adquirente), o que justifica condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios em face da incidência do princípio da causalidade, já que foi ele quem não transferiu a titularidade do imóvel no momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0001557-05.2017.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alessander Duarte Medeiros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juara, que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos em face da
SICREDI NORDESTE MT – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados dos Nordeste de Mato Grosso
, confirmou a liminar e desconstituiu a penhora efetivada sobre o imóvel rural denominado Sítio São Mateus, com área de 89,4581 hectares, registrada na matrícula n.º 911, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jauru/MT, relativa à Ação de Execução n.º 0001310-58.2016.811.0047 – Cód. 41617 – ajuizada pela Apelada em face de
Cleonice Benedita da Silva Sobreira
e de
Wagner Soares da Costa
.

Pelo princípio da causalidade, o Juiz da causa condenou o Apelante no ônus da sucumbência, tendo arbitrado os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O Apelante recorreu do capítulo final da sentença, alegando que não foi ele quem deu causa à propositura da demanda.

Explicitou que não que procedeu à transferência do imóvel porque, na época da aquisição (27/11/2014), havia Certidão Positiva de Ônus decorrente de uma dívida que os vendedores
Cleonice Benedita da Silva Sobreira e Wagner Soares da Costa
possuíam no Banco do Brasil S.A., a qual estava averbada desde 17/03/2006, sendo esse o motivo pelo qual não foi possível efetivar o ato registral.

Forte no argumento acima, afirmou que a falta de registro da Escritura de Compra e Venda ocorreu por fatos alheios à sua vontade (Apelante), de maneira que não pode ser responsável pelo ônus da propositura destes Embargos.

Pediu, ao final de longo arrazoado, o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 125142091.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Desde logo adianto que, nos Embargos de Terceiros, no que concerne à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, há muito tempo está pacificado no STJ por meio do Enunciado de Súmula nº 303 que, aquele que deu causa à constrição indevida de bens deve arcar com os honorários advocatícios.

O assunto foi objeto de julgamento sob o rito dos recursos representativos de controvérsia na vigência do CPC revogado, cuja ementa está assim redigida,
in verbis
:

"
É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro (Súmula 84/STJ).

A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade
”.

Partindo desse entendimento, para o desate deste apelo, deve ser observado o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo arca com os encargos pecuniários decorrentes.

No caso concreto, em 27/11/2014, o Apelante celebrou com o casal
Cleonice Benedita da Silva Sobreira e Wagner Soares da Costa
o Contrato de Compra e Venda do seguinte imóvel rural imóvel matriculado sob o n° 911, livro 02, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jauru-MT:

“
UMA ÁREA DE TERRAS RURAIS, com 89,4581 has (oitenta e nove hectares, quarenta e cinco ares e oitenta e um centiares), situado neste Município de Figueirópolis D ́Oeste, Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, denominado Sítio São Mateus, remanescente da área maior de 242,0000 has., dentro dos seguintes limites e confrontações: M01-M02, azimute 171°40`59”, distância de 2.534,45 metros, tendo por confrontante José Cavalcanti; M02-M03, azimute 281°21`14”, distância de 409,92 metros, confrontando com Miguel Valério; M03-M04, azimute 353°51`31”, distância 2.651,82 metros, confrontando com Fredolim Martins de Souza; M04-M05 azimute097°26`07”, distância 123,64 metros, confrontando com Ribeirão Santíssimo; M05-M06, azimute 144°21`16”, distância de 166,62 metros, confrontando com o Ribeirão Santíssimo; M06-M01, azimute 120°19`54”, distância 115,05 metros, confrontando com o Ribeirão Santíssimo
”.

De acordo com o Apelante (adquirente), foi lavrada a Escritura de Compra e Venda no Cartório do Segundo Ofício de Figueirópolis D`Oeste/MT e tinha a intenção de registrá-la, a fim de concretizar a transferência da propriedade; contudo, ficou impedido em virtude da Certidão Positiva de Ônus na qual dizia que o imóvel estava garantindo dívida dos vendedores com o Banco do Brasil S.A.

Prossegue na narrativa dizendo que, no período em que estava negociando com os vendedores para baixa do ônus pendente (garantia em favor do Banco do Brasil), tomou o conhecimento de que, em 24/02/2017, foi averbada na matrícula a existência da Ação de Execução n.º 0001310-58.2016.811.0047, manejada pela Cooperativa Apelada com o escopo de garantir o recebimento do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n° B50330558-6, emitida em 28/04/2015 e vencida em 28/04/2016, ou seja, débito contraído posterior à compra que, repito, ocorreu em 27/11/2014.

Em vista disso, o Apelante pugnou pelo cancelamento da averbação.

Como prova, juntou apenas a cópia do Contrato de Compra e Venda, a matrícula do imóvel contendo a averbação invectivada e a Cédula de Crédito emitida pelos vendedores em favor do Banco do Brasil S.A.. Isto é, o Apelante
não juntou a nota de devolução emitida pelo Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jauru-MT
no sentido de que estava impedido de transferir a propriedade em razão do ônus gravado em favor do Banco do Brasil S.A., o que fragiliza a tese de que "tentou e não conseguiu transferir a propriedade registral".

A tutela de urgência foi deferida em 13/09/2017.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença em que, apesar de acolher o pedido autoral, considerou o Apelante o causador do manejo da ação, razão porque foi condenado no ônus da sucumbência.

No meu modo de ver, em que pese ao Apelante ter assegurado que tentou, de todas as formas, promover o registro da escritura e consolidar propriedade em seu nome logo que adquiriu o sítio (novembro/2014), e que ficou impedido de assim proceder porque os vendedores
Cleonice Benedita da Silva Sobreira e Wagner Soares da Costa
estavam "enrolando" para quitar a dívida com o Banco do Brasil S.A., não há provas concretas e firmes convergindo para o sentido de que o comprador Apelante tenha, de fato, tomado as providências para ultimar a aquisição com o registro da escritura.

Essa dúvida milita em seu desfavor (apelante). Ou seja, o comportamento da parte Recorrente em não promover o registro da escritura do bem, deixando de revestir de publicidade a titularidade do imóvel, implica no ônus de arcar com as consequências do seu ato.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete de Súmula 84:

"
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
".

Ressalte-se que, ao ser procedida a penhora do bem imóvel, este estava livre de qualquer ônus perante o registro imobiliário competente. Essa falha, com a devida
venia
, não é atribuível à
Cooperativa Apelada.

Portanto, concluo que o ajuizamento destes Embargos de Terceiros decorreu da inércia do próprio Embargante (adquirente), o que justifica condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios em face da incidência do princípio da causalidade.

A corroborar este entendimento, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PENHORA DE BEM IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do princípio da causalidade, responde o embargante pelos ônus sucumbenciais se, não tendo registrado o contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, deu causa à penhora do bem e aos embargos de terceiro
. (
TJ-MS - AC: 00021220320108120009 MS 0002122-03.2010.8.12.0009, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 19/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2021
).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho inalterada a parte final da sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios de
10% para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022